Tribunal: STF
Processo: RE 84180
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - ACÓRDÃO QUE DEFERE SEGURANÇA A FIM DE
CONCEDER AUMENTO DE VENCIMENTO, PELA CONSIDERAÇÃO DE QUE OS CARGOS
SERIAM "OS MESMOS", APESAR DE A LEI ESTADUAL NÃO REFERIR-SE A CARGOS
DE PROVIMENTO EFETIVO, COLOCADOS EM QUADRO SUPLEMENTAR, MAS A CARGOS
DE PROVIMENTO EM COMISSAO. - DECISÃO BASEADA NO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. - INADMISSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS, POR
JUIZES E TRIBUNAIS, COM ESSE FUNDAMENTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.